Tribunal: STF
Processo: ADPF 442
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 
 1.	A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o amicus curiae não possui legitimidade para opor Embargos de Declaração em processo objetivo de constitucionalidade. Precedentes. 
 2.	Embargos de Declaração não conhecidos.